Tribunal: TJES
Processo: 5005199-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005199-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESSI WANDERMUREM FERREIRA

AGRAVADO: PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FATO GERADOR DO DIREITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela herdeira (genitora da falecida) contra decisão que, em autos de inventário, excluiu da partilha as verbas rescisórias trabalhistas recebidas pelo cônjuge supérstite após o óbito da autora da herança.

2. A agravante sustenta que, por se tratar de casamento sob o regime da comunhão universal de bens, as verbas devem ser partilhadas, pois o direito a elas foi adquirido durante a constância do casamento, sendo irrelevante o recebimento posterior à sua dissolução pelo óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se as verbas rescisórias trabalhistas, recebidas pelo cônjuge sobrevivente após o falecimento do outro, devem integrar o acervo hereditário a ser partilhado, considerando que o casamento era regido pela comunhão universal de bens e que o direito a tais verbas foi constituído na constância da sociedade conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No regime da comunhão universal de bens, forma-se uma massa patrimonial única, composta pela totalidade dos bens presentes e futuros dos cônjuges, comunicando-se inclusive os frutos do trabalho de cada um (art. 1.667 do Código Civil).

5. O marco temporal a ser considerado para a partilha de verbas trabalhistas não é a data da sua percepção, mas sim o período de aquisição do direito. O direito às verbas rescisórias foi constituído ao longo do vínculo empregatício mantido durante a sociedade conjugal, sendo a rescisão contratual posterior ao óbito apenas o evento que tornou o crédito líquido e exigível.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os créditos trabalhistas referentes a direitos adquiridos na constância do casamento devem ser objeto de comunhão, ainda que recebidos apenas após a dissolução do vínculo, sob pena de enriquecimento sem causa de um dos cônjuges (ou do supérstite) em detrimento do outro (ou de seus herdeiros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a inclusão de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido pelo agravado a título de verbas rescisórias no acervo hereditário.

8.
Tese de julgamento:
"1. Para fins de partilha no regime da comunhão universal de bens, o fato gerador que determina a comunicação das verbas trabalhistas é a aquisição do direito durante a constância da sociedade conjugal, sendo irrelevante que o pagamento tenha ocorrido após sua dissolução. 2. As verbas rescisórias oriundas de contrato de trabalho vigente durante o casamento integram o patrimônio comum e, portanto, o acervo hereditário, devendo ser partilhadas."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 1.659, VI; 1.667; 1.668, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.651.292/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-05-2020, DJe 25-05-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENESSI WANDERMUREM FERREIRA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do inventário dos bens deixados por sua filha, DANIELLY WANDERMUREM BENÍCIO FILGUEIRA, excluiu do acervo a ser partilhado as verbas rescisórias trabalhistas recebidas pelo cônjuge supérstite,
PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA
, ora Agravado.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pois o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens. Argumenta que, embora as verbas tenham sido pagas ao Agravado após o óbito da inventariada, o direito a elas foi adquirido durante a constância do casamento, período em que o contrato de trabalho do Agravado estava em vigor. Defende, ainda, que a mudança de entendimento do juízo de primeiro grau fere o princípio da segurança jurídica, pois uma decisão anterior já havia sinalizado a possibilidade de partilha (id. 13059484).

Em sede de contrarrazões (id. 13736132), o agravado argui, preliminarmente, a preclusão da matéria, afirmando que a agravante não se insurgiu contra decisão anterior que teria pacificado a questão. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que as verbas rescisórias são “proventos do trabalho pessoal”, excluídos da comunhão nos termos dos artigos 1.659, VI, e 1.668, V, do Código Civil, e que o fato gerador do pagamento (a demissão) e o recebimento ocorreram após o fim da sociedade conjugal.

Intimada a se manifestar sobre a preliminar de preclusão, a agravante reiterou seus argumentos (id. 14046292).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005199-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESSI WANDERMUREM FERREIRA

AGRAVADO: PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENESSI WANDERMUREM FERREIRA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do inventário dos bens deixados por sua filha, DANIELLY WANDERMUREM BENÍCIO FILGUEIRA, excluiu do acervo a ser partilhado as verbas rescisórias trabalhistas recebidas pelo cônjuge supérstite,
PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA
, ora Agravado.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pois o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens. Argumenta que, embora as verbas tenham sido pagas ao Agravado após o óbito da inventariada, o direito a elas foi adquirido durante a constância do casamento, período em que o contrato de trabalho do Agravado estava em vigor. Defende, ainda, que a mudança de entendimento do juízo de primeiro grau fere o princípio da segurança jurídica, pois uma decisão anterior já havia sinalizado a possibilidade de partilha (id. 13059484).

Em sede de contrarrazões (id. 13736132), o agravado argui, preliminarmente, a preclusão da matéria, afirmando que a agravante não se insurgiu contra decisão anterior que teria pacificado a questão. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que as verbas rescisórias são “proventos do trabalho pessoal”, excluídos da comunhão nos termos dos artigos 1.659, VI, e 1.668, V, do Código Civil, e que o fato gerador do pagamento (a demissão) e o recebimento ocorreram após o fim da sociedade conjugal.

1. Da Preliminar de Preclusão

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, arguida pelo Agravado.

A decisão anterior, proferida no id. 37869458 da ação de origem, não selou o mérito da controvérsia de forma definitiva. Pelo contrário, o douto magistrado de piso manifestou-se de forma condicional, ao afirmar que: “
Portanto, se o recebimento das verbas rescisórias, pelo viúvo, ocorreu na constância do casamento, deverão ser incluídas nos autos
”.

O emprego da conjunção condicional “se” demonstra claramente que a decisão não era terminativa. Ela estabelecia uma condição a ser verificada, não um comando definitivo, o que, por si só, afasta a ocorrência de preclusão lógica ou temporal sobre o direito da agravante de discutir a matéria.

REJEITO
, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside em definir a natureza jurídica das verbas trabalhistas rescisórias recebidas pelo cônjuge supérstite após o óbito da inventariada, para fins de partilha em inventário, considerando que o casamento era regido pela comunhão universal de bens.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a pretensão da agravante merece prosperar.

O regime da comunhão universal, adotado pelo casal, caracteriza-se pela formação de uma massa patrimonial única, composta, em regra, por todos os bens presentes e futuros dos cônjuges (art. 1.667 do Código Civil). A comunicação patrimonial é a regra, sendo as exceções interpretadas restritivamente.

O ponto fulcral para a resolução da lide não é o momento em que os valores foram efetivamente pagos, mas sim o período em que o direito a eles foi adquirido. Conforme se extrai dos autos, o contrato de trabalho do agravado com a empresa Vale S/A, que deu origem às verbas rescisórias, foi estabelecido e mantido durante a constância do casamento, encerrado pelo óbito da Sra. Danielly em 30/12/2017. A demissão do agravado ocorreu em 05/07/2018, e a rescisão, com o consequente pagamento, em 13/11/2018.

Ora, o direito às verbas indenizatórias e aos saldos proporcionais não nasceu com a demissão. Ele foi sendo construído, dia após dia, durante todo o vínculo empregatício que coincidiu com a sociedade conjugal. A rescisão contratual posterior foi apenas o evento que tornou o crédito líquido e exigível, mas sua causa remonta ao trabalho prestado na vigência do casamento. Trata-se de fruto percebido tardiamente, mas cuja origem é inquestionavelmente ligada ao patrimônio comum.

Para fins de partilha, o que importa é a data de aquisição do direito, e não a data de sua percepção. Conforme bem fundamentado pela agravante, o direito às verbas já existia e se consolidou durante o período em que o casamento estava em vigor.

Confira-se, a respeito, precedente do c. STJ:

“(...) 3- As indenizações de natureza trabalhista, os valores atrasados originados de diferenças salariais e decorrente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, quando referentes a direitos adquiridos na constância do vínculo conjugal e na vigência dele pleiteados, devem ser objeto de comunhão e partilha, ainda que a quantia tenha sido recebida apenas posteriormente à dissolução do vínculo. (...)” Precedentes. (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

Portanto, tendo o direito às verbas sido adquirido na constância da sociedade conjugal, tais valores se comunicam e devem integrar o acervo a ser partilhado, sob pena de enriquecimento sem causa do cônjuge supérstite em detrimento dos herdeiros da inventariada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a inclusão de 50% (cinquenta por cento) do montante total recebido pelo agravado a título de verbas rescisórias de seu contrato de trabalho com a empresa Vale S/A, no acervo hereditário dos bens deixados por Danielly Wandermurem Benício Filgueira, para que sobre tal valor incida a partilha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)